Tribunal: STF
Processo: HC 228115
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. CONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 2.019.632, ementado nos seguintes termos:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – CP. MAUS ANTECEDENTES. TEORIA DO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. NÃO TRANSCURSO DE 10 ANOS ENTRE A DATA DA EXTINÇÃO DA PENA ESTABELECIDA NA CONDENAÇÃO ANTERIOR E O COMETIMENTO DO NOVO DELITO. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA SOBRE O VALOR. CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA QUINTA TURMA. A SEXTA TURMA EXIGE APENAS PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ‘quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos [...], admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento’ (REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018). 



    1.1. O cômputo do prazo para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos antecedentes é realizado entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito. 



    2. Na hipótese, correto o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, que deixou de afastar os maus antecedentes do recorrente sob o fundamento de que não havia transcorrido o prazo de 10 anos entre a data da extinção da pena estabelecida na condenação anterior e o cometimento do novo crime, considerando que os fatos ocorreram no primeiro semestre de 2019 (boletim de ocorrência lavrado em 4/6/2019), e que a extinção da pena daquele processo se deu em 14/6/2009. 



    3. Sobre a violação ao art. 387, IV, do CPP, houve instrução a respeito do valor fixado a título de reparação por dano moral, inclusive contestado pela defesa, caso em que não se verifica confronto com a jurisprudência desta Quinta Turma, firmada no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos, exige, além de pedido expresso na inicial, indicação do montante pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema. (AgRg no REsp n. 1.954.984/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 



    3.1. Ressalta-se que, em casos como o dos autos, a Sexta Turma desta Corte vem se posicionando no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido pelo Tribunal de origem para redimensionar a pena para 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão.



    Em sede de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao pleito defensivo e deu provimento ao recurso do Ministério Público para majorar a pena do paciente, fixando-a, no limite da sentença, em 14 (catorze) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente mandamus no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena fixada para o paciente.



     Alega que “a inaplicabilidade do prazo legal de 5 anos que disciplina a reincidência (CP, art. 64, I) não significa que qualquer condenação remota possa ser utilizada para recrudescer a pena do acusado sem violar a Constituição da República”. Defende que “deve ser afastada a valoração negativa dos antecedente criminais por fatos distanciados no tempo — crimes praticados cerca de 20 anos antes do crime apurado neste processo e que tiveram suas penas extintas há cerca de 10 anos do fato imputado”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento da presente ação constitucional para que: 



    a) Liminarmente, conceda-se a ordem de habeas corpus suspender os efeitos da condenação em relação ao excesso de pena ora impugnado, até julgamento final do writ; 



    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia dos autos; 



    c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 



    d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja declarada a ilegalidade do acórdão impugnado, para o fim de afastar a valoração negativa dos antecedentes do Paciente. 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, que a ordem seja concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, §2º).”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Apesar das considerações defensivas, tenho que a decisão monocrática agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que sequer foi impugnada em sua integralidade. 



    Consoante constou na decisão agravada, segundo a jurisprudência desta Corte, ‘quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos [...], admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento’ (REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018). 



    Nesse contexto, ‘o cômputo do prazo do para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos antecedentes é realizado entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito’ (EDcl no AgRg no HC n. 696.253/SP, por mim relatado, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). 



    Na hipótese, correto o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, que deixou de afastar os maus antecedentes do recorrente sob o fundamento de que não havia transcorrido o prazo de 10 anos entre a data da extinção da pena estabelecida na condenação anterior e o cometimento do novo crime, considerando que os fatos ocorreram no primeiro semestre de 2019 (boletim de ocorrência lavrado em 4/6/2019), e que a extinção da pena daquele processo se deu em 14/6/2009. [...]”



     



    Deveras, consigno que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, em sede de Repercussão Geral, Tema 150, no sentido de que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado:



    DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (RE 593.818 - Repercussão Geral, Tema 150, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/11/2020)



    No mesmo sentido, os seguintes arestos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS ADOTADA COMO FUNDAMENTO. CONDENAÇÃO ANTERIOR COMO MAUS ANTECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 593.818 (TEMA N. 150). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 213.629-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/5/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 150). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Esta Suprema Corte, na análise do Tema n. 150 da repercussão geral, fixou a tese de que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 2. Agravo interno desprovido. (HC 209.193-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/4/2022)



    Demais disso, verifico que o Tribunal a quo concluiu ser “correto o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, que deixou de afastar os maus antecedentes do recorrente sob o fundamento de que não havia transcorrido o prazo de 10 anos entre a data da extinção da pena estabelecida na condenação anterior e o cometimento do novo crime”. A propósito, cumpre citar decisões deste Supremo Tribunal Federal que não divergem do referido entendimento, in verbis: RHC 217.578, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/2/2023; RHC 221.618, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/11/2022; HC 216.463, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/6/2022; HC 215.792, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/5/2022.



    Outrossim, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC n.º 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Cabe destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente